Tribunal: TJDFT
Processo: 0726965-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Competência. Constrangimento ilegal. Coação no curso do processo. Sequestro. Crimes com penas máximas superiores a dois anos.

1 – No crime de constrangimento ilegal o agente, mediante violência ou grave ameaça, ou após haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, constrange a vítima a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda (art. 146, caput, do CP). Porque subsidiário, ocorre se não houver crime mais grave.

2 – Se o agente, com intuito de inocentar pessoa indiciada em inquérito policial, priva a liberdade da vítima e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, obriga-a a gravar vídeo com declarações falsas para servir como prova e, após, a ameaça de morte, há, em tese, crimes de coação no curso do processo, sequestro e ameaça, que, com penas máximas superiores a dois anos, a competência para processar e julgar a ação penal não é dos Juizados Especiais Criminais.

3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo da Vara Criminal do Paranoá - DF.